Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 526, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a insuficiência de depósito espontâneo realizado pela executada, por ausência de memória discriminada de cálculo, aplicando as penalidades previstas no art. 526, § 2o, do CPC (multa e honorários de 10%) e determinando o prosseguimento da execução com penhora via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito espontâneo, realizado sem a apresentação de memória discriminada de cálculo, é válido para afastar as penalidades previstas no art. 526, § 2o, do CPC; e (ii) estabelecer se a ausência de planilha autoriza o prosseguimento da execução, com a imposição de multa, honorários e constrição patrimonial, mesmo diante da alegação de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 526 do CPC condiciona a validade do depósito espontâneo à apresentação da memória discriminada de cálculo, como meio de viabilizar o contraditório e aferir a suficiência do valor ofertado.
4. A ausência de planilha detalhada compromete a análise técnica do depósito e impossibilita o controle jurisdicional da quantia paga, caracterizando descumprimento do requisito legal e legitimando a aplicação das penalidades do §2o do art. 526 do CPC.
5. A atuação do juízo de origem observou rigorosamente a ordem procedimental estabelecida no art. 526, ao ouvir o credor, reconhecer a insuficiênciado depósito e aplicar as consequências legais.
6. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois o procedimento legal foi integralmente respeitado, e a executada teve ciência prévia dos valores cobrados no cumprimento de sentença.
7. A alegação de que o art. 526 configura mera faculdade não afasta o dever de observar os requisitos formais quando o devedor opta por realizar o depósito espontâneo.
8. A tentativa de aplicação subsidiária do art. 139, IX, do CPC para reabrir prazo e corrigir omissão documental encontra óbice na regra específica e vinculativa do art. 526, que não prevê oportunidade para complementação do ato processual realizado de forma incompleta.
9. Preclusa a oportunidade processual, a ausência da planilha configura vício insanável, afastando a aplicação de precedentes que envolvam contextos fáticos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do depósito espontâneo previsto no art. 526 do CPC está condicionada à apresentação simultânea da memória discriminada de cálculo.
2. A ausência da planilha autoriza a incidência das penalidades do § 2o do art. 526 do CPC e o prosseguimento da execução, sem necessidade de nova oportunidade para manifestação do devedor.
3. A preclusão consumativa impede a complementação posterior do ato processual defeituoso, ainda que o pagamento voluntário seja faculdade do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 526, §§ 1o e 2o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 139, IX.